Tribunal: TJDFT
Processo: 0719098-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719098-84.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CRISTINA FERREIRA LIMA AGRAVADO: EDSON RIBEIRO AMARAL JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELLY CRISTINA FERREIRA LIMA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença 0721236-55.2024.8.07.0001, iniciado em seu desfavor por EDSON RIBEIRO AMARAL JÚNIOR, indeferira o pedido de gratuidade de justiça bem como o “pedido de transferência da responsabilidade pelo pagamento dos honorários”. Na origem, trata-se de embargos de terceiros opostos pela agravante, em que foram julgados procedentes os pedidos para afastar a penhora que recaíra sobre o seu imóvel particular. A sentença, contudo, condenou a embargante, apesar do sucesso dos embargos de terceiros, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios por força do princípio da causalidade. Iniciado o cumprimento de sentença pelo advogado da parte contrária, a ora agravante formulou impugnação com duas matérias: (i) a concessão da gratuidade de justiça em seu favor e (ii) a imputação de responsabilidade à CIC – CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA pela situação que ensejou os custos processuais e despesa com honorários, apesar do julgamento de procedência dos Embargos de Terceiros em seu favor. Nesse sentido, a decisão agravada reconhecera que o pedido de regresso (transferência da responsabilidade pelo pagamento dos honorários), deve ser objeto de ação própria, sendo impassível de ser aduzido em sede de cumprimento de sentença, tendo em vista os limites objetivos do título judicial exequendo. A gratuidade de justiça, de seu turno, restou indeferida pelo fato de que a remuneração da embargante/executada, ora agravante, é superior à média dos brasileiros, não demonstrada, portanto, sua hipossuficiência. Em suas razões (ID. 71797947), a agravante esclarece que é objeto do recurso a gratuidade judiciária e o desbloqueio judicial de valores em suas contas – decisões de ID. de origem n. 232439499 e 234713431. Argumenta que atualmente tem gastos elevados, maiores que a sua remuneração, fator que inviabiliza o custeio de qualquer outra despesa sem o sustento próprio e de sua família. Assevera que seu contracheque está repleto de empréstimos consignados, comprometendo significativamente sua renda mensal. Aduz que seus gastos com saúde e medicamentos são altos e indispensáveis para a manutenção da sua saúde e bem-estar, consumindo uma parcela considerável de seus recursos. Pondera que embora seja verdade que aufere rendimentos acima da média nacional, a concessão da gratuidade de justiça não pode ser baseada exclusivamente no valor nominal da renda, devendo ser ponderada com a análise concreta da capacidade financeira da parte. Indica que, para a Defensoria Pública do DF, o valor de R$ 7.590 (sete mil, quinhentos e noventa reais) representa patamar do mínimo existencial, abaixo do qual se presume a hipossuficiência da parte. Reitera que o valor líquido da sua remuneração é de R$ 5.573,52 (cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Apresenta documentação relativa à bloqueio de verbas supostamente impenhoráveis (ID. 71797952 e 71797953). Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça e determinado o desbloqueio dos valores indevidamente constritos, assegurando o respeito à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, X do CPC. Em acréscimo, postula que lhe seja deferida a possibilidade de parcelamento do débito referente aos honorários. Não houve o recolhimento do preparo, ante a formulação do pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão proferida sob o ID. 71867406, indeferira a gratuidade relativamente ao preparo recursal, e determinou o recolhimento do preparo sob pena de deserção. O preparo fora devidamente recolhido (ID. 72060277). É o relatório. Decido. DA ADMISSÃO APENAS PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Consoante relatado, a agravante postula o deferimento da gratuidade de justiça, o desbloqueio do saldo alcançado em suas contas pela ordem SISBAJUD, bem ainda o deferimento de parcelamento para pagamento em mensalidades de até R$ 500,00 (quinhentos reais). Ocorre que nenhuma das decisões agravadas, seja a principal ou a integrativa (IDs. de origem n. 232439499 e 230182853), analisaram qualquer postulação de parcelamento como oferta de adimplemento. Nesse sentido, em observância ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e por vedação a supressão de instância, a devedora, ora agravante, deverá primeiro oferecer o parcelamento na origem, como forma de adimplemento, não cabendo a instrução de tal pedido diretamente pelo Tribunal, tampouco em sede de agravo de instrumento. Ante o exposto, em face da manifesta inadmissibilidade do pedido de parcelamento, ADMITO APENAS PARCIALMENTE do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à análise da probabilidade do provimento do recurso e da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto ensejar a excepcionalíssima atribuição de efeito suspensivo em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, inclusive as quantias recebidas por liberalidade de terceiro, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Todavia, há de se considerar que o dever de comprovar a natureza alimentar dos valores penhorados é da parte executada. Confira-se: Acórdão 1846005, 07037271720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024 e Acórdão 1415958, 07070778120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Os precedentes acima indicados permitem inferir que a natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ademais, o egrégio TJDFT, encampando decisão do c. STJ no EREsp n. 1582475/MG, vem entendendo pela possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial desde que não seja violada a dignidade da pessoa humana: Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Acórdão 1795209, 07326136020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024.Acórdão 1741095, 07142623920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Acórdão 1179533, 07213154720188070000, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/06/2019, publicado no PJe: 24/06/2019. No caso em exame, observa-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar que os valores bloqueados seriam provenientes de sua remuneração ou proventos. A recorrente colacionou apenas os documentos de IDs 71797952 e a 71797953, duas singelas capturas de tela em que apenas uma identifica a agência e conta corrente, mas em nenhuma delas há movimentação financeira. Muito embora a conta salário seja a do banco 070, agência 001392, conta n. 0000001012329, o valor lá identificado como bloqueado é de apenas R$ 155,24 (cento e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). De mais a mais, é indispensável relembrar que a jurisprudência da Eg. 8a Turma Cível é favorável à possibilidade de penhora inclusive diretamente de percentual salarial – desde que não comprometa a subsistência -, a partir da compreensão de que o direito à impenhorabilidade não possui natureza absoluta, sendo que o bloqueio apenas parcial da verba salarial, através da medida que alcança o saldo em conta, não são situações que automaticamente ensejam a liberação dos valores. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE E CONTA INVESTIMENTO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NATUREZA DA VERBA PENHORADA, BEM COMO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 833, do CPC pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 4.Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1839847, 0752473-47.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 11/04/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SALDO REMANESCENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.DECISÃO MANTIDA. 1. O saldo remanescente decorrente de proventos de aposentadoria pode sofrer constrição quando ausente o risco de comprometimento do sustento do devedor. 2. Os valores oriundos de empréstimos bancários, depositados na conta bancária do devedor, só recebem a proteção de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, quando comprovado que se destinam à manutenção do devedor e de sua família. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1788999, 0739208-75.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJe: 04/12/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO DE CONTA CORRENTE. NATUREZA DE POUPANÇA. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVAÇÃO. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. (...) 3. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 4. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 5. Ausentes elementos que corroborem a alegação de que os valores existentes na conta corrente do devedor eram utilizados como poupança, não há empecilho para a manutenção da constrição, em observância ao direito do credor e aos princípios que regem o procedimento de execução. 6. É legítima a penhora de valores depositados em conta corrente, considerando que o cumprimento de sentença tem por objeto o recebimento do crédito executado e o agravado não demonstrou que a constrição comprometerá a sua subsistência ou de sua família. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1989606, 0753953-26.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 26/04/2025.) Portanto, ante a ausência de comprovação de que os valores bloqueados decorrem de verba salarial, bem ainda inexistente demonstração de que, ainda que se trate de verba salarial, o bloqueio comprometeria o sustento da agravante, não há como ser desconstituída a constrição judicial. De mais a mais, a partir de fundamentação per relationem, remeto-me à decisão retro (ID. 71867406), que indeferira a gratuidade relativa ao preparo recursal, para também indeferir a gratuidade postulada em sede de cognição sumária pelo viés da tutela recursal. Ante o exposto, ADMITO PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO e, na extensão admitida, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de maio de 2025 às 19:08:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.